Tribunal: TCU
Processo: 008.267/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2540/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.267/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arine Cristine de Oliveira Silva (CPF XXX.610.257-XX); Arthur Weiss da Silva Lima (CPF XXX.927.687-XX); Artur Rivello de Moura Fortes (CPF XXX.225.307-XX); Bárbara Ragasse Pereira Gomes (CPF XXX.164.217-XX); Bruno Camenietzki Amorim (CPF XXX.815.857-XX); Bruno de Deus Silva (CPF XXX.346.067-XX); Cássio Vinicius Gonçalves Fonseca (CPF XXX.139.755-XX) e Zhai Sichen (CPF XXX.169.057-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.